Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL. IGP-M. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. INPC. APLICAÇÃO DA MORA EX RE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Da decisão atacada devidamente constou que o reajuste anual do valor do aluguel é corrigido pelo IGP-M, conforme previsto em contrato e utilizado na liquidação de sentença, entretanto, o montante devido passa a ser corrigido pelo INPC, não havendo que se falar em mora ex re, tendo vista a ausência de liquidez do inadimplemento.

3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão no 1277878, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.